Tribunal: TJSP
Processo: 1026835-68.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. Plano de assistência médico-hospitalar. Paciente portador de neoplasia metastática de próstata e óssea. Médico responsável pelo tratamento indicara o sistema ‘home care’. Na instrução processual, fora deferida a perícia. Laudo técnico apontara que o paciente necessita exclusivamente de cuidador. Prova técnica observara o contraditório

Ementa:
Obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. Plano de assistência médico-hospitalar. Paciente portador de neoplasia metastática de próstata e óssea. Médico responsável pelo tratamento indicara o sistema ‘home care’. Na instrução processual, fora deferida a perícia. Laudo técnico apontara que o paciente necessita exclusivamente de cuidador. Prova técnica observara o contraditório e a ampla defesa, não obstante a relação de consumo. Improcedência da ação apta a prevalecer. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026835-68.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ALBERTO
LEAO FUERTE, são apelados SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. e QUALICORP
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026835-68.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 2/6
Apelação Cível n.o 1.026.835-68.2018.8.26.0554
Apelante:
ALBERTO LEÃO FUERTE
Apeladas:
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A E OUTRA
Comarca:
SANTO ANDRÉ
Voto n.o 45.534
Obrigação de fazer, cumulada com indenização por
danos morais. Plano de assistência médico-hospitalar.
Paciente portador de neoplasia metastática de próstata
e óssea. Médico responsável pelo tratamento indicara o
sistema ‘home care’. Na instrução processual, fora
deferida a perícia. Laudo técnico apontara que o
paciente necessita exclusivamente de cuidador. Prova
técnica observara o contraditório e a ampla defesa, não
obstante a relação de consumo. Improcedência da ação
apta a prevalecer. Sentença que se apresenta adequada.
Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 484/490, que julgou improcedente ação de
obrigação de fazer para que plano de assistência médico-hospitalar
proporcionasse cobertura de tratamento home care para segurado enfermo.
Alega o apelante que a sentença merece reforma, pois
compete somente ao médico a escolha sobre o tratamento mais adequado a
cada caso, salientando que se encontra em estado crítico de saúde, já que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026835-68.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 3/6
portador de tumores de grandes proporções ao longo da coluna vertebral e
fêmur, incluindo metástase óssea, necessitando não só de cuidadores, mas
também de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Afirma que o perito
judicial não acompanhou o seu tratamento e, em uma única visita de menos
de uma hora, concluíra ser desnecessária a implantação de home care,
salientando, inclusive, que os cuidadores não têm conhecimento para
tratamento de câncer, que é doença gravíssima e progressiva. A seguir
destaca a relação de consumo existente, e que o sistema home care é bom e
vantajoso para o paciente, que é tratado em casa, com a família, reportando-
se, ainda, à Súmula 90 deste Egrégio Tribunal, além de dar ênfase à nulidade
da cláusula contratual que excluía o serviço em referência. Requer
indenização por danos morais, haja vista que a equipe médica condicionou a
alta hospitalar com a implantação de home care, pleiteando, afinal, o
provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente.
O recurso foi contra-arrazoado pela corré, Qualicorp
Administradora de Benefícios S/A, págs. 518/527, bem como pela corré, Sul
América Seguro Saúde S/A, págs. 528/541, rebatendo integralmente a
pretensão do apelante.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
A prova técnica, em resposta aos quesitos, item VI, pág.
414, constatou que o apelante necessita da presença de cuidador permanente,
não sendo elegível para internação em regime domiciliar, pois não apresenta
patologia com complexidade para tratamento em regime de internação
domiciliar, bem como não existe indicação de cuidados técnicos por equipe
de enfermagem, como a administração de medicação injetável, a
manipulação de sondas ou suporte ventilatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026835-68.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 4/6
Desta forma, ausente embasamento para o tratamento
domiciliar pleiteado, pois, não obstante a idade avançada do paciente, este
necessita de cuidador, e não de equipe de enfermagem e outros itens
correlatos.
Assim, a pretensão de atribuir responsabilidade familiar
para a operadora de plano de saúde não tem consistência, não obstante a
apelada se predispor a cuidar de vidas e o rol da ANS ser meramente
exemplificativo.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão
agravada
que
manteve
a
tutela
de
urgência
anteriormente concedida, para obrigar a ré à
contratação de enfermeiro ou cuidador, determinando,
ainda, a realização de perícia médica, para aferir a real
necessidade do autor. Tarefas apontadas na inicial pelo
próprio autor que são típicas de cuidador ou familiar,
não justificando internação hospitalar, nem exigindo
especialização
técnica/clínica,
de
cunho
médico-
hospitalar, não sendo abrangidas pelo ‘home care’.
Contratação de enfermeiro para executar tarefas de
cuidador que não se justifica. Custeio de cuidador a que
não está obrigada a operadora do plano de saúde.
Decisão agravada reformada, para revogar a tutela de
urgência,
sem
prejuízo
da
perícia
médica
já
determinada, com o fim de aferir eventual necessidade
do autor de atendimento médico hospitalar domiciliar,
em substituição à internação hospitalar, que não seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026835-68.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 5/6
abrangido pelo ‘home care’ já fornecido pela ré.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2.195.935-85.2016.8.26.0000. Relator Des. Grava Brazil.
Oitava de Câmara de Direito Privado. J. 8-2-2017)
“Ação de obrigação de fazer. Deferimento da tutela
provisória de urgência. ‘Home care’. Ausência de
probabilidade
do
direito
pleiteado
pela
autora.
Agravada que esteve internada junto ao Hospital
Beneficência Portuguesa de São Paulo, recebendo alta
médica do nosocômio. Relatório médico apresentado
com a inicial que foi subscrito por médico que não faz
parte do corpo clínico do nosocômio. Agravada que não
nega a afirmação de que o médico subscritor do laudo
sequer a acompanhou durante a internação. Documentos apresentados pela agravante que demonstram a desnecessidade de atendimento
domiciliar. Relatório médico firmado por médico do
Hospital Beneficência Portuguesa que solicita, apenas,
auxílio técnico de enfermagem para treinamento de
cuidador. Relatório médico atualizado, apresentado pela
agravante, que retrata as atuais condições de saúde da
agravada, apontando a inexistência de enfermidade que
justifique a prestação de serviços de ‘home care’ e
salientando que a recorrida não faz uso de sonda e
suporte respiratório, tampouco necessita de medicação
venosa
e
alimentação
enteral.
Ausência
de
probabilidade do direito postulado, nos termos do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026835-68.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 6/6
300 do CPC/2015. Revogação da tutela de urgência.
Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento n.o 2.160.169-68.2016.8.26.0000. Relatora
Des. Angela Lopes. Nona de Câmara de Direito Privado.
J. 22-11-2016)
Destarte, a sentença se apresenta adequada e deve ser
mantida.
Finalmente, em decorrência do desfecho da demanda,
majora-se a verba honorária para 20% do valor da causa, em observância ao
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A294